Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700429-17.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Procuradoria do DF, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF que, em sede da Ação Civil Pública n. 0712524-59.2023.8.07.0018, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, concedeu a tutela provisória de urgência antecipada para determinar a suspensão imediata dos efeitos do item III da Decisão n. 3.708/2023, proferida pelo TCDF. Consoante registrado no ID. de origem n. 178071630, o d. Juízo a quo reconheceu a constitucionalidade da cláusula de barreira prevista no edital convocatório, afastou a incidência da Lei Distrital n. 6.488/2020 – tendo em vista que é posterior ao Edital n. 1, de 23/11/2018 -, e alicerçou o risco ao resultado útil do processo às inevitáveis consequências decorrentes dos ajustes contratuais caso prossiga-se na realização de nova turma de curso de formação. Em suas razões recursais (ID. 54823759), o TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL alega que a cláusula de barreira constitui opção legítima da administração pública e que o Poder Judiciário não deve interferir neste processo de escolha. No ponto, complementa que embora a flexibilização da cláusula de barreira tenha ocorrido pela interferência do TCDF no concurso público para o provimento de cargos de técnico em assistência social da carreira pública de assistência social do Distrito Federal, tratou-se de mera atuação interinstitucional – decorrente da válida participação do órgão de controle externo -, no intuito de viabilizar o abrandamento da cláusula de barreira. Argumenta que o TCDF se manteve dentro de sua atuação válida, tratando-se de modificação cuja legitimidade é presumida e que decorre de complexo procedimento fiscalizatório. O agravante afirma que a flexibilização – ou afastamento integral -, da cláusula de barreira permite tratamento ao candidato classificado fora das vagas do concurso, a fim de que não seja eliminado automaticamente do certame. Pontua que este entendimento é corroborado pelo STF no RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, oportunidade na qual a Excelsa Corte reconheceu o direito subjetivo à nomeação de candidato classificado fora das vagas caso o órgão interessado no concurso abra novas lotações durante o prazo de validade do certame. Assevera, conjuntamente, que o suposto impacto orçamentário decorrente da nomeação dos candidatos beneficiados pela derrubada da cláusula de barreira não pode servir de empecilho ou limitação para a atuação do TCDF. No ponto, afirma que a r. decisão agravada deixou de especificar as consequências inerentes às “repercussões orçamentárias e financeiras”. No que tange ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o TCDF aduz que o risco é inverso (ou reverso), uma vez que a situação é mais periclitante para os candidatos cuja exclusão do certame será mantida pelo não afastamento da cláusula de barreira. Por esses argumentos, o TCDF pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, restabelecendo, de forma definitiva, os efeitos do Item III da Decisão/TCDF n. 3.708/2023, que afastou a cláusula de barreira para o concurso público para o provimento de cargos de técnico em assistência social da carreira pública de assistência social do Distrito Federal. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal cinge-se à análise dos requisitos autorizadores para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, no intuito de suspender os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência na origem. Na origem, a dissonância ensejadora da lide está consolidada pelo ajuizamento da ação civil pública pelo Ministério Público do Distrito Federal e pelo deferimento da tutela de urgência que suspendeu os efeitos de parte da decisão proferida pelo TCDF, em relação ao concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de especialista em assistência social, especificamente na parte em que flexibilizou a cláusula de barreira (Edital ID. 176020588, item 10.5). A partir de análise não exauriente, típica de cognição sumária, pode-se verificar que o concurso em questão já tivera o resultado definitivo publicado por meio do Edital n. 28 – SEDES, de 09/09/2020, DODF n. 175, de 15/09/2020, pág. 46, ou seja, cerca de três anos antes da decisão proferida pelo TCDF. Da análise do edital e da petição inicial (ID. de origem n. 176020587), de se destacar que os candidatos aprovados fora das vagas do certame, que foi editado e realizado com cláusula de barreira, não permanecem em cadastro reserva, e foram, na verdade, integralmente eliminados, não existindo, a priori, qualquer direito subjetivo à nomeação. Nessa linha de intelecção, e considerando que o próprio TCDF anuiu com a argumentação de que a cláusula de barreira é constitucional, devendo ser deliberada de acordo com o interesse da administração, mostra-se evidente que o posicionamento prévio ao edital, que persistiu durante o certame, e que o acompanhou até momento ulterior à publicação do resultado definitivo, fora no sentido de que a cláusula de barreira era válida e de interesse da administração pública. No caso sob análise, portanto, seria o superveniente afastamento da cláusula de barreira pelo TCDF que teria o condão de reverter a eliminação dos candidatos classificados fora das vagas para então, sucessivamente e por via reflexa, fazer surgir o direito subjetivo à nomeação destes candidatos. Não há, portanto, simples interferência interinstitucional, mas verdadeiro malabarismo jurídico-administrativo para que, três anos após a publicação do resultado definitivo, de forma superveniente à conclusão do certame e aos acertos contratuais, o TCDF imponha, retroativamente, o afastamento da cláusula de barreira. Dentro deste contexto, cumpre destacar que embora a cláusula de barreira seja, certamente, aspecto intrínseco à discricionariedade administrativa, não é admissível que sob este pretexto a administração promova insegurança jurídica. No ponto, o concurso, que é de 2018, teve o resultado definitivo foi publicado em 2020, e a decisão do TCDF, determinando a modificação da cláusula de barreira, foi proferida em agosto de 2023. No que tange ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, há de se destacar que a realização de curso de formação e a eventual criação de vínculos jurídicos-administrativos precários com centenas de candidatos atualmente eliminados, é onde reside o perigo de dano, uma vez que após a análise em sede de cognição exauriente estes mesmos candidatos poderiam ter de ser desvinculados da administração pública, caso o julgamento da ação civil pública seja procedente. Em verdade, os candidatos já estão eliminados há 3 (três) anos, não havendo qualquer urgência em suas nomeações. Por amor ao debate, ressalto que a urgência poderia ter sido definida pela precariedade dos quadros de servidores integrantes das carreiras cujo quantitativo encontra-se defasado. Contudo, mesmo diante deste suposto cenário argumentativo, há de se ressaltar que o surgimento de déficit ocorre de forma progressiva, e a administração pública não pode, ao arrepio dos princípios inerentes à administração pública, buscar solucionar o problema sem a observância dos parâmetros legais e contratuais que regem o concurso anterior. Com esses argumentos - e com especial ênfase ao princípio da vinculação ao edital, tendo em vista a constitucionalidade da cláusula de barreira, a intervenção extemporânea do TCDF no caso concreto e ausência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação - INDEFIRO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o Ministério Público do Distrito Federal para apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Em seguida, à d. Procuradoria da Justiça. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024 às 16:26:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora